Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711191-11.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RUANN VIANA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. 1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos de invasão de domicílio, ameaça e vias de fato pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua excompanheira. 2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. 4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo depoimento da vítima, que é firme e rico em detalhes e coerente com as demais provas produzidas, inclusive com as declarações prestadas na fase inquisitiva e com os depoimentos judiciais prestados pela informante e pela testemunha, impondo a manutenção da condenação do apelante. 5. Sendo adequadas as penas impostas por ocasião da individualização para cada delito apreciado, porque em conformidade com parâmetros hodiernamente aplicados, consoante se verifica na jurisprudência deste TJDFT e do colendo STJ, a medida que se impõe é sua manutenção. 5.1. Verificado erro na dosimetria da pena o crime de Violação de domicílio, impõe-se o provimento parcial da apelação unicamente para correção. 6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, entende-se que não há insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima, em sedes inquisitiva e judicial, bem como da informante e da testemunha em juízo, foram firmes e coesas a respeito da prática pelo réu da invasão do domicílio da vítima, da ameaça e das vias de fato sofridas por G. M. D. L. S. Dessa forma, a vítima G. M. D. L. S., na fase investigativa e em Juízo narrou, com riqueza de detalhes, as condutas delitivas praticadas contra si pelo ex-companheiro, confirmadas pela informante e pela testemunha em sede de audiência. Assim, ao contrário do que tenta fazer acreditar a Defesa, restou devidamente comprovado nos autos por meio das palavras firmes e ricas em detalhes da vítima que, cotejadas com os depoimentos da informante e da testemunha, constata-se que a prova oral foi corroborada pelo conjunto probatório acostado aos autos, evidenciando que o réu praticou invasão de domicílio, ameaça e vias de fato contra sua ex-companheira, G. M. D. L. S., vítimas em contexto de violência doméstica, vias de fato essas cuja natureza implica a falta de vestígios, não havendo, portanto, que se cogitar a hipótese de absolvição por insuficiência de provas (ID 62850082 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002